Tribunal: TJES
Processo: 5017334-53.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017334-53.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA BARROS
RECORRIDO: ADYEN DO BRASIL LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5017334-53.2025.8.08.0012

Recorrente: MARIA DA PENHA BARROS

Recorridos: ADYEN DO BRASIL LTDA., SAMEDIL SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FRAUDE NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO. PAGAMENTO EFETUADO A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELAS RÉS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE (ART. 14, § 3º, II, DO CDC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Defiro o pedido de gratuidade de justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - No mérito, a controvérsia gira em torno da apuração de eventual responsabilidade das requeridas por suposta fraude em boleto bancário pago pela autora. Analisando o acervo probatório, observa-se que o pagamento foi direcionado a beneficiário diverso do credor originário (Samedil), figurando no comprovante de transação pessoa jurídica estranha à relação contratual e à lide (Facebook Processado Por Adyen).

4 - Embora a responsabilidade das instituições e prestadores de serviço seja objetiva, esta é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Art. 14, § 3º, inciso II, do CDC). No caso em tela, a parte autora efetuou o pagamento sem conferir os dados do beneficiário final no momento da finalização da transação, o que caracteriza o rompimento do nexo causal.

5 - Não restou demonstrada falha na segurança dos sistemas das rés que pudesse ter contribuído diretamente para a fraude. O envio de boleto falso por e-mail, por terceiros, sem prova de vazamento de dados internos pelas recorridas, configura fortuito externo. A propósito: “
PLANO DE SAÚDE. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO. DOCUMENTO NÃO EMITIDO OU DISPONIBILIZADO PELA OPERADORA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA OPERADORA E O DANO ALEGADO .

EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00018667920248260009 São Paulo, Relator.: Luis Guilherme Pião, Data de Julgamento: 25/09/2025, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 25/09/2025).

6 - Assim, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição do valor pago e de indenização por danos morais, visto que o prejuízo decorreu de conduta de terceiro e falta de cautela no ato do pagamento.

7 - Recurso conhecido e improvido. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)